Tribunal: STF
Processo: RC 1385
Classe: RC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-21
Data de publicação: 1979-08-21

Ementa:
- Crime contra a Segurança Nacional. Condenação por maioria pelo Superior Tribunal Militar. Recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, que dele não conheceu, determinando a remessa dos autos à Corte Militar, para que a irresignação seja processada e julgada como embargos infringentes.